Tribunal: TJDFT
Processo: 0755692-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755692-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA AGRAVADO: ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo réu contra decisão que, em ação anulatória de cláusula contratual, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em sede de contestação e reconvenção, consistente, em síntese, na entrega de cópia das chaves do estabelecimento empresarial ao agravante, na autorização para retomada de funções na administração da sociedade empresária e na imposição de limitações à retirada de valores a título de pró-labore pela parte adversa, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de conhecimento, rito comum, ajuizado por ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO contra ANDERSON DE CASTRO FERREIRA, partes qualificadas nos autos. A autora narra, em síntese, que constituiu, em 2008, a pessoa jurídica A B da Silva Castro Creche Gênios do Futuro Ltda., da qual sempre foi a única sócia e administradora. O réu, seu cônjuge, jamais participou da constituição ou da gestão da empresa, tendo, por vezes, atuado como empregado com vínculo formal. Passou, contudo, a exercer pressão psicológica e coação moral, inclusive com ameaças, para forçá-la a assinar alteração contratual que o incluía como sócio da entidade, utilizando-se de violência e da condição de companheiro para obter vantagem indevida. A alteração contratual foi firmada sob coação e mediante inserção de declaração falsa quanto ao regime de bens do casal, que é o da separação obrigatória. O réu ingere indevidamente na administração da empresa, realiza retiradas, apropria-se de cartões bancários e de receitas operacionais, bem interfere na imagem institucional junto a pais e responsáveis, o que tem causado prejuízos financeiros e abalo à reputação da autora e da sociedade. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da alteração contratual assinada em 10/04/2025, com a consequente: (i) exclusão do Requerido de toda e qualquer função de gestão, representação ou administração da sociedade A B DA SILVA CASTRO CRECHE GÊNIOS DO FUTURO LTDA; (ii) proibição de acesso do réu às dependências físicas da sociedade, a seus sistemas eletrônicos, contas bancárias, meios de pagamento e comunicação institucional; (iii) proibição de contato do réu com pais, alunos, funcionários e fornecedores vinculados à escola, inclusive por meio de terceiros; (iv) expedição de ofícios à Junta Comercial do Distrito Federal e à instituição financeira responsável pelas contas da sociedade, para ciência e cumprimento imediato das determinações liminares. Postula, no mérito, a nulidade da alteração contratual firmada em 10/04/2025, por vício de consentimento (coação) e falsidade ideológica; alternativamente, seja declarada a anulabilidade do ato jurídico com os mesmos fundamentos; seja reconhecida a ineficácia da inclusão do réu no contrato social, por ausência de causa jurídica legítima; seja reconhecido que o regime de bens do casamento das partes é o da separação obrigatória, afastando qualquer alegação de comunhão ou meação sobre a sociedade ou suas quotas; seja confirmada a titularidade exclusiva da autora sobre a sociedade empresária A B DA SILVA CASTRO CRECHE GÊNIOS DO FUTURO LTDA; seja condenado o réu à restituição dos valores apropriados indevidamente, a título de receitas operacionais da escola, verbas recebidas por meio de cartões bancários e repasses vinculados aos alunos. A inicial foi distribuída, originalmente, perante a Vara de Falência, que, todavia, declinou da competência em favor desde juízo (ID 242754968). Determinação de emenda à inicial para recolhimento das custas (ID 244642049). Emenda de ID 246030440. Tutela provisória indeferida (ID 249084147). O réu comparece espontaneamente, apresentando contestação e reconvenção no ID 255156741. Alega a parte ré, em síntese, que a alteração contratual se deu de forma regular e legítima, sem qualquer vício de vontade. Diz que a autora nunca tinha trabalhado antes da criação da sociedade e não aportou qualquer valor para sua constituição. A sociedade foi constituída em 2008 com recursos exclusivos do réu. Colocou a sociedade no nome da autora, porque ocupava cargo público comissionado não podia exercer atividade empresarial. Embora tenha registrado a pessoa jurídica em nome da autora, tomou o cuidado de pegar um procuração para representar a sociedade. Sempre cuidou da parte financeira da entidade. Jamais houve tentativa de falsidade sobre o regime de casamento. Sustenta a litigância de má-fé. Requer, ao final, a gratuidade da justiça, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a entrega de cópia das chaves do estabelecimento ao réu, autorizar a retomada da administração da entidade e determinar à autora que se abstenha de retirar pró-labore ou que o referido valor seja partilhado. Postula, no mérito, a confirmação da tutela provisória e a aplicação de multa por litigância de má-fé à autora. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça Deverá o réu comprovar a sua condição econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O benefício da justiça gratuita depende de requerimento formulado ao juiz da causa e não se relaciona com a demonstração da plausibilidade do direito vindicado na demanda. Está atrelado, exclusivamente, à insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. O Código de Processo Civil adotou parâmetro abstrato de elegibilidade para a gratuidade judiciária, pois não detalhou como será avaliada a condição de hipossuficiência econômica, tampouco os meios para sua comprovação. Há apenas a utilização da expressão aberta ‘insuficiência de recursos’ e a indicação de que o benefício será conferido na forma da lei. A opção legislativa pela utilização de parâmetro abstrato de elegibilidade para a gratuidade judiciária [insuficiência de recursos], conjugada com a expressão ‘na forma da lei’ disposta na parte final do art. 98 do CPC, leva-nos à conclusão de que a concessão desse benefício deve pautar-se por critérios subjetivos. Nesse sentido, cumpre ao magistrado analisar as condições econômicas e financeiras da parte postulante da justiça gratuita com fundamento nas peculiaridades do caso concreto. Não há amparo legal, portanto, para sujeitar-se o deferimento do benefício à observância de determinados requisitos objetivos preestabelecidos judicialmente. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, todavia, apresenta presunção relativa de veracidade. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade, caso existam nos autos elementos de prova que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Em todo caso, faz-se necessário que o juiz, antes de indeferir o pedido, intime a parte requerente para que comprove o preenchimento dos requisitos à obtenção da justiça gratuita. Essa norma procedimental é deveras importante, pois realça não apenas a presunção iuris tantum da declaração de pobreza da pessoa natural, mas, principalmente, a opção legislativa pelo caráter eminentemente subjetivo da análise do requisito da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade judiciária. Dessa forma, mesmo que existam nos autos elementos de prova que, em princípio, conduziriam ao indeferimento do pedido de gratuidade, deve o magistrado intimar a parte requerente para comprovar a hipossuficiência econômica com base nas circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido é o tema de recurso repetitivo 1178 do STJ que diz: ‘I) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; II) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; III) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade’. Assim, diante de alegação do próprio réu de que todos os valores vertidos para constituição da pessoa jurídica objeto de debate foram por ele integralizados, bem como de que exercia cargo público que impedia a constituição de pessoa jurídica, há indícios relevantes de que possui condições de arcar com as módicas custas do processo. Deverá, portanto, o réu-reconvinte acostar aos autos os extratos atualizados de suas contas bancárias, extratos de cartão de crédito e última declaração de imposto de renda. Da tutela provisória Para a concessão da tutela provisória de urgência, há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do CPC. No caso em apreço, não vislumbro, pelo menos no estágio em que se encontra o processo, o preenchimento de tais requisitos. Dada a evidente animosidade existente entre as partes, não se mostra prudente a prolação de decisão autorizando a entrega das chaves do estabelecimento e da assunção da administração da entidade para o réu-reconvinte, bem como a determinação de abstenção de retirada de pró-labore pela autora. Tais questões se encontram reguladas no contrato social e devem continuar sendo assim exercidas, ou seja, a administração da sociedade permanece com a autora, conforme a Cláusula 7a do Contrato Social - ID 242656733, até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário. No tocante à retirada de valores mensais, a título de pró-labore, tal ato pode ser realizado, desde que preenchidos os requisitos da Cláusula 11 do Contrato Social: comum acordo entre os sócios e observadas as disposições regulamentares pertinentes. O questionamento de eventual retirada, sem o preenchimento de tais requisitos, deve ser objeto de ação autônoma específica, uma vez que extrapola os limites da presente demanda. Como o contrato social se encontra em vigência e produzindo plenos efeitos jurídicos, devem tais questões permanecer por ele regulamentadas. Além disso, eventual invalidade do contrato social depende de dilação probatória e análise mais aprofundada e pormenorizada dos autos, sento tal atividade incompatível com o mero juízo de probabilidade exigido para a concessão, ou não, da tutela provisória. Ante o exposto, DETERMINO a intimação do réu-reconvinte para acostar aos autos os extratos atualizados de suas contas bancárias, extratos de cartão de crédito e última declaração de imposto de renda a fim de aferir o pedido de gratuidade da justiça. No mais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo réu-reconvinte. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se.” Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida ignora o vasto conjunto probatório acostado aos autos de origem, o qual demonstraria que a empresa foi constituída e mantida com recursos exclusivos seus, bem como que sempre exerceu papel central na administração financeira, operacional e estratégica da sociedade empresária. Alega que a agravada vem se valendo da administração exclusiva para praticar atos de retaliação, impondo despesas extraordinárias e injustificadas à pessoa jurídica, com o objetivo de reduzir artificialmente os lucros e, consequentemente, o montante a que o agravante faz jus a título de participação nos resultados. Sustenta que a negativa de entrega das chaves do estabelecimento impede o exercício regular de seus direitos societários e contraria decisão proferida em sede de medida protetiva, que autorizou sua presença no endereço comercial em horários determinados. Afirma que a animosidade entre as partes não pode servir de fundamento para afastá-lo da gestão ou do acesso aos bens comuns, sob pena de agravamento dos prejuízos financeiros e psicológicos que já enfrenta. Defende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na dilapidação do patrimônio empresarial e na sua subsistência, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de realizar qualquer gasto extra antes do julgamento final da ação originária. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para que a agravada entregue uma cópia das chaves do ponto comercial para o agravante. Preparo dispensado em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido ainda não foi analisado na primeira instância, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Os elementos sinalizam que o recorrente necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, uma vez que a concessão definitiva do benefício deve ser mais bem analisada no processo de origem. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela recursal, a fim de impor limitações à realização de gastos extraordinárias pela agravada, diante do alegado risco de prejuízo à administração e aos resultados financeiros da sociedade empresária objeto de discussão no processo de origem. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal. Na origem, discute-se, em ação de procedimento comum cível ajuizada pela agravada, a anulação de alteração contratual que incluiu o agravante no quadro societário da empresa A B da Silva Castro Creche Gênios do Futuro Ltda., sob a alegação de vício de consentimento e falsidade quanto ao regime de bens do casal, bem como de afastar o agravante da administração e da gestão da sociedade. Em sentido oposto, o réu reconvinte, ora agravante, sustenta a validade da alteração contratual, afirma ter constituído a empresa com recursos próprios e pleiteia o reconhecimento de seus direitos societários. Consoante se extrai do contrato social acostado no processo de origem, a administração da sociedade empresária incumbe à autora da ação originária (agravada) nos termos da Cláusula 7a do contrato social (ID 242656733), a qual atribui à referida sócia os poderes de gestão. Nesse contexto, a princípio, cabe à agravada a tomada de decisões inerentes à atividade empresarial, inclusive quanto à realização de despesas necessárias ou estratégicas ao funcionamento da sociedade, não se evidenciando, neste momento processual, qualquer demonstração objetiva de prejuízo concreto, desvio de finalidade ou má administração apta a justificar a excepcional limitação judicial de seus poderes de gestão. A mera alegação de redução de lucros ou de realização de gastos tidos como excessivos, desacompanhada de prova inequívoca de abuso de gestão ou de risco iminente à continuidade da atividade empresarial, não se mostra suficiente para afastar o disposto no contrato social que confere à agravada a administração da sociedade. Não há pedido de antecipação de tutela recursal relacionado à entrega de cópia das chaves do ponto comercial, razão pela qual tal questão deve ser examinada na ocasião do julgamento do mérito do recurso. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso que justifique a limitação dos poderes de administração da agravada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w